Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-89.2024.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente, visando à modificação de entendimento – Argumentos que, sob alegação de vício no julgado, traduzem mera discordância com o resultado – Inexistência de cabimento à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - RECURSO DESPROVIDO.